Tribunal: TJBA
Processo: 0018835-65.2016.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0018835-65.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO SEPULVEDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO AMBIENTALISTA CORRENTE VERDE

Advogado(s)
:
ELIENE SANTOS DA GUARDA registrado(a) civilmente como ELIENE SANTOS DA GUARDA

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS. IRRIGAÇÃO. POÇOS ARTESIANOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 15/2010. PLANO DE BACIA. PROCESSO ESTRUTURAL. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria nº 11.797/2016, a qual autorizava o uso de água subterrânea nas Fazendas objeto da demanda, determinando, ainda, a suspensão imediata dos poços artesianos e a proibição de novas outorgas na região.

2 - O agravante sustenta a regularidade do ato administrativo, a legalidade da portaria emitida com base na Instrução Normativa nº 15/2010 e a inexistência de prova de dano ambiental.

3 - A agravada, por sua vez, pugna pelo improvimento do recurso, alegando ilegalidade da autorização sem estudo de impacto ambiental e risco de degradação ambiental grave.

4 - O recurso foi inicialmente distribuído a outro Desembargador, que deferiu efeito suspensivo, posteriormente revisto por este Relator, com concessão parcial do efeito requerido, condicionando o uso dos poços às medidas técnicas indicadas no laudo pericial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5 -
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Portaria INEMA nº 11.797/2016 que autorizou a utilização de recursos hídricos é legal; (ii) se há necessidade de EIA/RIMA para a concessão das outorgas; (iii) se o empreendimento está em conformidade com a legislação estadual aplicável, especialmente a Instrução Normativa nº 15/2010; e (iv) se é possível ao INEMA conceder novas outorgas diante da ausência de Plano de Bacia atualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - O caso apresenta características típicas de processo estrutural, demandando análise diferenciada com aplicação de técnicas decisórias específicas, caracterizado pela multipolaridade de interesses, complexidade técnico-científica, caráter prospectivo e continuado, necessidade de flexibilização procedimental e participação democrática ampliada.

7 - A Portaria INEMA nº 11.797/2016 não padece de ilegalidade aparente, tendo observado o procedimento administrativo regular. A legislação estadual vigente à época não exigia EIA/RIMA para empreendimentos de irrigação com captação de água subterrânea, aplicando-se o procedimento simplificado de licenciamento previsto no Decreto 14.024/2012.

8 - O laudo pericial identificou irregularidades nos poços de nºs 2, 3, 4 e 14, que não atendem aos critérios de distância mínima estabelecidos na Instrução Normativa INGÁ/INEMA nº 15/2010, sendo necessária a redução de suas vazões e a instalação de piezômetros para monitoramento do aquífero Urucuia.

9 - A perícia técnica concluiu que, observadas as adequações indicadas, a exploração de águas subterrâneas nas Fazendas objeto da presente demanda não se configura como fator determinante para a redução das vazões dos rios e do rebaixamento do nível freático do aquífero Urucuia.

10 - A ausência de Plano de Bacia atualizado dificulta substancialmente a análise técnica para concessão de outorgas na região, configurando situação de grave repercussão social que tem gerado conflitos recorrentes entre empreendedores do agronegócio e comunidades tradicionais na região Oeste da Bahia.

11 - A Lei Federal nº 9.433/97 estabelece os Planos de Recursos Hídricos como o primeiro e mais importante instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. A Lei Estadual nº 11.612/2009 condiciona expressamente a outorga de direito de uso de recursos hídricos às prioridades estabelecidas no Plano de Bacia Hidrográfica.

12 - O princípio do desenvolvimento sustentável impõe solução intermediária, dialogada, progressiva e monitorada, que compatibilize desenvolvimento econômico e preservação ambiental, permitindo transição ordenada do atual estado de coisas para gestão adequada dos recursos hídricos com base em Plano de Bacia atualizado.

13 - A solução estrutural adequada contempla: autorização condicionada de funcionamento dos poços com redução de vazões específicas e instalação de piezômetros; autorização para concessão de novas outorgas desde que cumpridos os requisitos legais; determinação de elaboração do Plano de Bacia em 12 meses; adequação do critério Q90 utilizando média histórica dos últimos 11 anos; revisão de outorgas já concedidas em 06 meses após conclusão do Plano de Bacia.

14 - As decisões estruturais caracterizam-se pela temporalidade estendida, com implementação progressiva e possibilidade de revisão conforme monitoramento de sua execução. O acompanhamento da implementação das medidas estruturantes prosseguirá no primeiro grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

15 - Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar o funcionamento condicionado dos poços com redução de vazões e instalação de piezômetros por parte dos donos do empreendimento; autorizar concessão de novas outorgas desde que cumpridos requisitos legais; determinar elaboração do Plano de Bacia em 12 meses; determinar adequação do critério Q90; determinar revisão de outorgas em 06 meses após conclusão do Plano de Bacia; determinar prosseguimento no primeiro grau. Embargos de declaração prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 225 e 170, VI; Lei Federal nº 9.433/1997, arts. 1º, VI, 5º, I, 6º, 7º e 12, II; Lei Estadual BA nº 11.612/2009, art. 17; Lei Estadual BA nº 12.212/2011, art. 106; CPC, arts. 6º, 67 e 139, VI; Resolução CONAMA nº 001/1986; Resolução CONERH nº 96; Instrução Normativa INGÁ/INEMA nº 15/2010, arts. 6º, 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 24.268, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes; STF, ADPF 45-MC, Rel. Min. Celso de Mello.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
0018835-65.2016.8.05.0000

em que figura como agravante
o

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA
e agravad
a

a

ASSOCIACAO AMBIENTALISTA CORRENTE VERDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento
parcial
ao agravo
,
reformando parcialmente
a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.